Tribunal: TJPA
Processo: 0839656-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839656-36.2020.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: VITOR HUGO FERNANDES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA NA FORMA FÍSICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, da ação de busca e apreensão, em razão da ausência de juntada do original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais que, segundo a embargante, dispensariam a apresentação do título original quando houver cópia autenticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado examinou adequadamente a questão relativa à necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário física, com base no art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo qualquer omissão quanto à fundamentação jurídica adotada.

A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes para justificar a decisão adotada.

A insurgência da parte embargante revela inconformismo com o entendimento firmado no acórdão, hipótese que deve ser veiculada por recurso próprio, e não por meio de embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, se forem preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Considera-se incluído no acórdão, para fins de prequestionamento, o conteúdo dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, caput, e 1.025; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016, DJe 28.03.2016; STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0839656-36.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

EMBARGADO: VITOR HUGO FERNANDES RODRIGUES

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu a ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual, diante da não apresentação do original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a apresentação do original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário é um título de crédito com força executiva extrajudicial, sendo passível de transferência mediante endosso, conforme o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

4. A apresentação do original do título é necessária para evitar circulação ilegítima do crédito e duplicidade de cobrança contra o devedor.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a juntada do documento original é requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, salvo motivo justificado, o que não se verifica no caso concreto.

6. A ausência de apresentação do documento original impossibilita a propositura da ação, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. A cédula de crédito bancário, por sua natureza de título de crédito circulável, exige a apresentação do documento original para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, salvo motivo plausível devidamente justificado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/02/2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/06/2022; TJ-PA, Apelação Cível 0005343-36.2016.8.14.0006, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04/05/2021”.

A Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. opôs embargos de declaração com fins de prequestionamento contra acórdão que manteve a extinção de ação de busca e apreensão por ausência de juntada do contrato original.

Alega omissão e contrariedade no julgado ao deixar de se manifestar sobre dispositivos legais que dispensam a apresentação do documento original quando apresentada cópia autêntica, conforme os arts. 424 e 425, VI, do CPC, art. 290 do CC e Decreto-Lei 911/69. Sustenta que a exigência do contrato original é descabida, uma vez que se trata de título executivo não sujeito à cartularidade, bastando a juntada de cópia autenticada.

Requer a manifestação expressa sobre os dispositivos mencionados para viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., por ausência de pressuposto processual — a não apresentação do original da cédula de crédito bancário.

Fundamentou-se que, por se tratar de título de crédito com força executiva e caráter circulável, a cédula de crédito bancário exige a apresentação de sua via original para evitar riscos de duplicidade de cobrança e garantir a segurança jurídica, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência pátria.

A tese fixada foi de que a apresentação do documento original é imprescindível, salvo em casos de justificativa plausível, o que não se verificou nos autos.

Assim, o recurso de apelação foi conhecido, porém desprovido, mantendo-se inalterada a sentença de origem.

Analisando o pronunciamento, verifica-se que a embargante não possui razão em suas pontuações.

Isso porque o acórdão proferido enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica posta, tendo confirmado a decisão que julgou extinto o feito por ausência de juntada do contrato original, conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte.

A decisão colegiada destacou que a ausência do contrato original compromete a higidez da prova documental essencial à instrução da ação fundada em alienação fiduciária, mesmo que se trate de cópia não impugnada.

O julgado deve ser lido de forma integral e sistêmica, incluindo votos, relatório e fundamentação.

A ausência de referência expressa a todos os argumentos não configura omissão, desde que o raciocínio esteja presente de modo compreensível.

Ainda que a embargante discorde do entendimento adotado, não se configura omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura vício sanável por embargos de declaração, mormente quando a fundamentação adotada se revela suficiente ao deslinde da controvérsia.

Inexistindo vício que justifique a oposição dos presentes embargos, verifica-se, ademais, que a insurgência manejada pela embargante revela nítida pretensão de rediscussão do mérito da decisão proferida, o que se mostra incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios, devendo a parte manejar o recurso próprio.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os, mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025